Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1 – A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica.
2 – Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora.
3 – A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada.
Agravo de Instrumento desprovido.